Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PONTOS E EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. TRANSFERÊNCIA. AUSENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de Instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe : 0773531-87.2025.8.07.0016, Ação Declaratória de Nulidade cumulada com Obrigação de Fazer, transferência de pontos da CNH, com pedido de tutela de urgência.
3. O agravante informa que a decisão, ora agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao DETRAN/DF a suspensão dos pontos e efeitos do auto de infração no SA04292323, até ulterior deliberação no julgamento de mérito. Esclarece que os agravados perderam o prazo legal para indicar o condutor infrator. Não houve transferência do bem, portanto, quando não há identificação imediata do infrator o proprietário do veículo tem o prazo de 15 dias, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, não o fazendo, será o responsável pela infração. Requer a suspensão da decisão ora agravada.
4. Decisão de ID 75627657 deferiu efeito suspensivo ao presente recurso.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da decisão de primeira instância que determinou a suspensão dos pontos e efeitos do auto de infração no SA04292323, até ulterior deliberação no julgamento de mérito.
IV. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 134. do CTB, “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência).”.
7. Compulsando os autos originais verificou-se que o auto de infração de trânsito de no SA 04292323, refere-se ao veículo HONDA/CIVIC LXL, e diz respeito a infração ocorrida no dia 14/03/2025 às 17h:56min. Consta como proprietário do veículo o Sr. W.B. DA S., no entanto, foram juntados aos autos originais a petição de Divórcio onde consta que na partilha de bens, o veículo acima descrito, restou como sendo de propriedade da Sra. T.G.S.B., a qual tinha um prazo de 30 (trinta) dias, para realizar a transferência junto ao órgão de trânsito.
8. A data da petição de homologação do Divórcio entre as partes é 13/01/2021. Porém, o Sr. W.B. da S., deveria, no prazo de 60 (sessenta) dias, ter encaminhado ao órgão de trânsito, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente datado e assinado, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, nos termos do Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
9. Nota-se que o veículo, desde janeiro/2021, não foi transferido para o nome do cônjuge virago, sendo que o proprietário ou a possuidora tinham conhecimento da não transferência do veículo. Considerando que estamos no ano de 2025, não é crível que a agravada esteja circulando com veículo em nome do ex-marido, sem tomar nenhuma providência para solucionar a questão, nem mesmo é correto que o agravado, sabendo de sua atribuição legal, não tenha feito a comunicação de venda ao órgão competente. Outrossim, a pessoa indicada como infratora não é a ex cônjuge do agravado, tudo indica que é a ex-sogra.
10. Assim, necessária uma maior dilação probatória para analisar a extensão da responsabilidade dos agravados, de modo que a antecipação dos efeitos da tutela não é razoável nessa fase processual, devendo a decisão ser reformada.
V. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para indeferir a antecipação de tutela. Sem custas e sem honorários
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 134.